Tribunal: TJDFT
Processo: 0011980-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor abaixo nominado, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores MIGUEL BATISTA DE LIMA, OTILIA FRANCISCA DE LIMA, MILTON RODRIGUES DA SILVA, GERMANA MARIA CAVALCANTI LEMOS REIS, MANOEL CONCEIÇÃO FERREIRA DO PRADO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores MIGUEL BATISTA DE LIMA, OTILIA FRANCISCA DE LIMA, MILTON RODRIGUES DA SILVA, GERMANA MARIA CAVALCANTI LEMOS REIS, MANOEL CONCEIÇÃO FERREIRA DO PRADO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios